Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. LEILÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução.
2. Possível a penhora sobre veículo em posse do devedor, ainda que registrado no Detran em nome de terceiros, quando demonstrada a real propriedade do usuário.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.